Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735987-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, ANTARES ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ANTARES ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA, ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, bem como, ANTARES ENGENHARIA LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. ELIOMAR ALVES DE CARVALHO e LEONARDO DE MIRANDA ALVES apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018